Tribunal: TJBA
Processo: 8053832-20.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8053832-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: UANDERSON SANTOS DA CUNHA Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ÁUDIOS DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. TENTATIVA DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de condenação por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri foi contrária à evidência dos autos. A Defesa alega vícios no reconhecimento pessoal e fotográfico, ausência de prova pericial nos áudios e vídeos juntados, contradições nos depoimentos testemunhais e negativa de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação foi proferida em manifesta contrariedade à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) estabelecer se a Revisão Criminal pode ser admitida como via adequada para reavaliar a valoração da prova realizada pelo Tribunal do Júri e confirmada em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas e não se presta à rediscussão de teses jurídicas ou da valoração do conjunto probatório já analisado pelo Tribunal do Júri e confirmado pelo Tribunal de Justiça em apelação. O julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se amparado em elementos de prova robustos, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais, reconhecimentos formais, laudos periciais e áudios em que a vítima identifica os autores pouco antes de ser morta, não havendo que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. A alegação de vício no reconhecimento pessoal não se sustenta, pois o reconhecimento foi formalizado e corroborado por depoimentos em juízo, não havendo demonstração de fraude ou falsidade na prova. A ausência de perícia nos áudios juntados não invalida a condenação, pois os arquivos foram reconhecidos como autênticos por familiares da vítima e confirmados por outros meios de prova. Divergências entre depoimentos e contradições pontuais não comprometem a decisão do Júri, a quem cabe avaliar a credibilidade das testemunhas, conforme o princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea c). A revisão criminal não é via adequada para revisão da dosimetria da pena quando esta se encontra devidamente fundamentada e proporcional aos vetores negativos identificados, sendo incabível a substituição do juízo de discricionariedade técnica do julgador pela simples irresignação da parte. A ausência de prova nova e a tentativa de reexame do mérito, já decidido em sentença e confirmado em apelação, inviabilizam o acolhimento da pretensão revisional, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório já analisado pelo Tribunal do Júri e confirmado em sede recursal. 2. A condenação pelo Tribunal do Júri não é considerada contrária à evidência dos autos quando amparada em elementos probatórios verossímeis e coerentes. 3. A ausência de perícia técnica em áudios não invalida a prova quando há reconhecimento seguro por familiares e demais elementos corroborativos nos autos. 4. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado formalmente e confirmado em juízo não pode ser invalidado com base em alegações genéricas de vício não comprovadas. 5. A revisão criminal exige prova nova ou demonstração cabal de erro judiciário, não sendo cabível para mera reavaliação da interpretação de provas já exaustivamente debatidas em juízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea c; CPP, arts. 593, III, "d", e 621, I; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 59; CP, art. 61, II, "c". Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5475, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.04.2020; STJ, AgRg na RvCr 4.463/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 04.12.2018; STJ, AgRg no REsp 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.436.138/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.11.2023; TJMS, RvCr 1406316-15.2015.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 23.09.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8053832-20.2025.8.05.0000, em que é requerente UANDERSON SANTOS DA CUNHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.